Tribunal: TJSP
Processo: 2004367-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2004367-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante POSTO DE SERVIÇOS CAMINHO DO MAR LTDA, é embargado
PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.886
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2004367-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AUTO POSTO DE SERVIÇOS CAMINHO DO MAR LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 121/126 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Auto
Posto de Serviços Caminho do Mar Ltda. contra a r. decisão que, nos
autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado
Regional Tributário da Capital, em fase de cumprimento provisório de
sentença, firmou a inexistência de obrigação a ser cumprida neste feito
pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, são opostos pela vencida os
presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta contradição e omissão que reclamam esclarecimento e
suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob os
fundamentos invocados, o que a embargante na verdade pretende é
infringir o julgado adotado em agravo de instrumento por unanimidade de
votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR